Tribunal: CARF
Processo: 18108.002407/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002407/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
L ATELIER MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO
NÃO APRESENTADA PARA INSTAURAR O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal de recurso voluntário de
responsável solidário que não apresentou impugnação instaurando a lide no que
tangencia a sua pessoa. Impossibilidade de apreciação do específico recurso
voluntário, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo
fiscal e respeitar o princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO DE ANÁLISE.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser
anulado acórdão da DRJ que não apreciou impugnação apresentada a tempo e
modo por empresa integrante do polo passivo, inclusive protocolada
anteriormente ao julgamento de primeira instância e só colacionada aos autos,
pela unidade lançadora de origem, por ocasião da preparação dos autos para
remessa ao CARF, em objetivo erro de procedimento.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de apreciar
impugnação de empresa apontada como responsável solidária em lançamento
que reporta formação de grupo econômico de fato entre empresas, à luz do que
determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
Decisão Recorrida Nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos da solidária Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda, do sócio e
representante Francisco Del Re Netto, do sócio e representante Roberto Ramos Fernandes; e em
conhecer do recurso da solidária LA Studium Móveis Ltda, para, no mérito, declarar a nulidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002407/2007-13
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários de alguns solidários (e-fls.
83/93, protocolado em 16/09/2008, por INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MÓVEIS LTDA; e-fls. 109/118, protocolado em 16/09/2008, por FRANCISCO DEL RE
NETTO; e-fls. 124/134, protocolado em 18/09/2008, por ROBERTO RAMOS FERNANDES;
e-fls. 140/150, protocolado em 18/09/2008, por LA STUDIUM MÓVEIS LTDA), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelos
recorrentes, devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a
decisão de primeira instância (e-fls. 51/54), proferida em sessão de 27/05/2008, consubstanciada
no Acórdão n.o 17-25.270, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na impugnação da contribuinte “L' ATELIER MÓVEIS
LTDA” (e-fls. 32/39), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2006
Auto de Infração – AI – DEBCAD: 37.136.135-4
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração do an. 32, inciso IV, e § 5.o da Lei
8.212/1991 (CFL 68).
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A emissão de Auto de infração por agente competente com descrição clara e precisa de
seu conteúdo e de sua fundamentação legal afastam pretensas alegações de nulidade e
cerceamento de defesa.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.136.135-4 (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/4; 7/8; 11; 27/28) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 5/6),
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

tendo o contribuinte sido notificado em 03/12/2007 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Como relata o Auditor Fiscal no Relatório Fiscal da Infração (às fls. 04 deste
processo administrativo, bem como as demais referências a folhas neste Acórdão),
trata-se de Auto de Infração – AI lavrado em 29/11/2007 por ter o contribuinte
elaborado e entregue Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço
(FGTS) e de Informações à Previdência Social – GFIP preenchidas com inconsistências
nas informações prestadas referentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Previdenciárias.

A apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas de
dados não relacionados aos fatos geradores constitui infração do art. 32, inciso IV, e §
5.o, da Lei 8.212/1991, combinado com o art. 225, IV, e § 4.o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, conforme relata o
Auditor Fiscal na folha de rosto do Auto de Infração – AI (às fls. 01) e no Relatório
Fiscal da Infração (às fls. 04).

O contribuinte foi regularmente cientificado da ação fiscal por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal – MPF (às fls. 12/19). A documentação foi previamente
solicitada através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD
(às fls. 20/25), com datas de ciência em 10/04/2007, 27/04/2007, 28/06/2007,
21/08/2007, respectivamente.

Na folha de rosto do Auto de Infração – AI (às fls. 01) e no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (às fls. 05), consta que a multa foi calculada e aplicada com
fundamento no art. 32, § 5.o, da Lei 8.212/91, e nos artigos 284, inciso II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. A
gradação da multa aplicada foi definida com fundamento no art. 292 do RPS.
Em processos decorrentes da mesma fiscalização houve lavratura de Relatório
Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre Empresas (e-fls. 36/47 do Processo
n.o 18108.002423/2007-14, DEBCAD 37.120.778-9; e e-fls. 65/76 do Processo n.o
18108.002419/2007-48, DEBCAD 37.120.786-0, e, igualmente, se mencionou o nome de
pessoas físicas sócias e representantes).
Referidos processos formam o mesmo lote e estão sendo julgados nessa mesma
sessão (Processos ns.o 18108.002361/2007-32; 18108.002412/2007-26; 18108.002370/2007-23;
18108.002364/2007-76; 18108.002419/2007-48; 18108.002407/2007-13; 18108.002423/2007-
14).
O Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas identifica como contribuinte a empresa “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”, que
impugnou o lançamento e sobre o qual se debruça a decisão da DRJ, tendo por solidárias as
pessoas jurídicas “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”, “INVESTMOV COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA”, “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
MÓVEIS LTDA” e “HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”.
Consta no relatório fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas (juntado naqueles autos) que o Procurador das empresas é a mesma pessoa física (itens
“G” e “H”) e foi este quem deu o ateste de ciente nas notificações, inclusive na destes autos (e-
fls. 2).

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

Da Impugnação ao lançamento pela
“L' ATELIER MÓVEIS LTDA”
A impugnação da “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” foi apresentada, conforme bem
relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte tomou ciência da autuação em 03/12/2007, conforme consta fls.
01, e apresentou impugnação tempestiva em 28/12/2007, com cópias de documentos em
anexo (às fls. 31/38 e 39/47, respectivamente).

O defendente requer o cancelamento integral do Auto de infração, com
fundamento nas alegações que apresenta a seguir, em síntese:

A auditoria fiscal atribuiu ao impugnante, responsabilidades que a ele não
cabiam e aplicou critérios legais anacrônicos para a determinação do quantum debeatur.

O impugnante protocolizou defesas para cada uma das infrações lavradas contra
ele, que deverão, obrigatoriamente ser levadas em consideração no julgamento desse
expediente.

Não há clareza nem precisão quanto aos exatos descumprimentos apontados.

O preenchimento inadequado dos relatórios e dos documentos integrantes do
processo administrativo-fiscal previdenciário cerceia o direito de defesa do impugnante.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa apresentada pela “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” não foi
acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário, conforme bem sintetizado na
ementa alhures transcrita.
Dos Processos vinculados ns.o 18108.002423/2007-14 e 18108.002419/2007-48
– Lavratura de Relatório Sobre Formação de Grupo Econômico de Fato
Nos processos vinculados consta a lavratura de Relatório Fiscal Sobre a Formação
de Grupo Econômico de Fato entre Empresas, conforme antes relatado (e-fls. 36/47 Processo n.o
18108.002423/2007-14; e e-fls. 65/76 Processo n.o 18108.002419/2007-48).
Intimações para ciência da decisão da DRJ
O contribuinte “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” e as solidárias foram intimadas
por carta com aviso de recepção para ciência da decisão da DRJ, no entanto nem todos foram
intimados, por carta, com sucesso.
A intimação das solidárias “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA” (e-fl. 79, em
15/08/2008) e “INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA” (e-fl.
79, em 15/08/2008) ocorreu normalmente, por carta com aviso de recebimento.
Lado outro, houve retorno da correspondência por mudança de endereço ou por
ser desconhecido no endereço, no que se relaciona aos demais intimados (contribuinte e outras
solidárias). Em ato seguinte, sobreveio intimações por editais (e-fl. 76, afixado em 15/08/2008
para a contribuinte “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”; e-fl. 78, afixado em 04/09/2008 para as
solidárias “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS LTDA” e “HD COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA”).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

Houve, também, a intimação de “ROBERTO RAMOS FERNANDES” como
sócio e representante, o que ocorreu por carta, sendo a intimação regularmente recebida (e-fl. 80,
em 15/08/2008).
Igualmente, houve a intimação de “FRANCISCO DEL RE NETTO” como sócio e
representante, o que ocorreu por carta, sendo a intimação regularmente recebida (e-fl. 79, em
15/08/2008).
Do Recurso Voluntário dos solidários
Em recursos voluntários os solidários (i) Investmov Comércio e Representação de
Móveis Ltda, (ii) Francisco Del Re Netto (sócio e representante), (iii) Roberto Ramos Fernandes
(sócio e representante) e (iv) LA Studium Móveis Ltda, em suma, requerem a reforma da decisão
de primeira instância, a fim de afastar o lançamento.
A unidade lançadora consignou que, na análise deles, os recursos voluntários
apresentados estão tempestivos (e-fls. 167).
A contribuinte “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”, que havia originalmente
impugnado o lançamento, não recorreu.
As solidárias “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS LTDA” e
“HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA” também não recorreram.
Em especial, relata-se que a LA Studium Móveis Ltda impugnou, mas a DRJ não
se manifestou sobre sua impugnação. De toda sorte, intimada da decisão da DRJ, recorreu com
apresentação de recurso voluntário.
Da impugnação da solidária LA STUDIUM MÓVEIS LTDA e
encaminhamento ao CARF
Após juntada dos recursos voluntários de cada um dos recorrentes contra a
decisão da DRJ que decidiu a impugnação da contribuinte “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”
(proferida em 27/05/2008, e-fl. 51), a unidade lançadora juntou aos autos a impugnação da
solidária “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA” (e-fls. 169/188) que havia sido protocolada em
28/12/2007 (e-fls. 169/170) e não consta como apreciada pela DRJ, vez que não foi colacionada
aos autos pela DRF de origem a tempo e modo.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários dos solidários (i) Investmov Comércio e Representação
de Móveis Ltda, (ii) Francisco Del Re Netto (sócio e representante), (iii) Roberto Ramos
Fernandes (sócio e representante) e (iv) LA Studium Móveis Ltda são todos tempestivos,
conforme observado pela unidade de origem no despacho de encaminhamento (e-fls. 167).
Entretanto, os solidários (i) Investmov Comércio e Representação de Móveis
Ltda, (ii) Francisco Del Re Netto (sócio e representante), (iii) Roberto Ramos Fernandes (sócio e
representante) não apresentaram impugnações, a tempo e modo, no decurso do procedimento,
pelo que seus recursos voluntários não são conhecidos por força preclusão quanto às específicas
e necessárias impugnações, aplica-se a intelecção dos arts. 14 a 17, 25, II, e 33 do Decreto n.o
70.235/72. Lado outro, a solidária LA Studium Móveis Ltda apresentou impugnação, que a DRJ
não se manifestou, e, também, interpôs o recurso voluntário.
Por conseguinte, não conheço dos recursos voluntários da Investmov Comércio e
Representação de Móveis Ltda (solidária), de Francisco Del Re Netto (sócio e representante), de
Roberto Ramos Fernandes (sócio e representante) e conheço do recurso voluntário da LA
Studium Móveis Ltda para passar a analisar a nulidade por preterição do direito de defesa.
Nulidade
Compulsando os autos e, outrossim, analisando a completude dos processos
julgados nessa mesma sessão e ora apensos ou ora vinculados pela mesma autuação/fiscalização
(Processos
ns.o
18108.002361/2007-32;
18108.002412/2007-26;
18108.002370/2007-23;
18108.002364/2007-76; 18108.002419/2007-48; 18108.002407/2007-13; 18108.002423/2007-
14) se constata que foi caracterizado em alguns lançamentos a formação do grupo econômico de
fato entre empresas, substanciado em alguns apontamentos, como, por exemplo, a indicação da
mesma gestão e a representação por meio do mesmo procurador, o qual representou todas as
pessoas jurídicas no procedimento fiscal, sendo elas:
- “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” (identificada como Contribuinte principal); e
- Solidárias:
- “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”;
- “INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA”;
- “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS LTDA”; e
“HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”.
Deveras, os processos citados são decorrentes da mesma fiscalização e em alguns
autos houve específica lavratura de Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

Fato entre Empresas (e-fls. 36/47 do Processo n.o 18108.002423/2007-14, DEBCAD 37.120.778-
9; e e-fls. 65/76 do Processo n.o 18108.002419/2007-48, DEBCAD 37.120.786-0).
O Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas identifica, por exemplo, que o Procurador das empresas é a mesma pessoa física (itens
“G” e “H”) e foi este quem deu o ateste de ciente nas notificações de todos os processos,
inclusive na destes autos.
Neste contexto, cabe bem esclarecer que, após juntada do recurso voluntário de
uma das empresas (“L' ATELIER MÓVEIS LTDA”), após ter a sua específica impugnação
julgada em primeira instância, a unidade lançadora juntou aos autos uma outra impugnação que é
relativa a uma das pessoas jurídicas solidárias “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA” (e-fls.
169/188) que havia sido protocolada para juntada neste caderno processual em 28/12/2007 (e-fls.
169/170), dentro do trintídio legal impugnatório (notificado o procurador comum de todas as
pessoas jurídicas em 03/12/2007, e-fl. 2), e apresentada, por óbvio, antes da prolação da decisão
da DRJ, que sobre ela deveria se manifestar, mas não se manifestou, haja vista não ter sido
juntada aos autos a tempo e modo pela DRF de origem.
Na impugnação da solidária pretende-se a exclusão da caracterização do Grupo
Econômico de Fato entre Empresas, mas, adicionalmente, se soma aos argumentos de defesa no
que tangencia ao mérito da autuação, pelo que observo, de pronto, preterição do direito de
defesa, que é uma das hipótese geradora de nulidade, na forma prescrita no inciso II do art. 59 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Aliás, entendo que as impugnações deveriam ser julgadas em conjunto para evitar
prejuízos a(s) defesa(s). Destarte, claramente, é necessário que a DRJ profira decisão analisando,
em conjunto, a referida impugnação da solidária, a fim de afastar o vício apontado, corrigindo-se
o erro de procedimento.
Eventualmente, ao julgar a impugnação da “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”,
poderá a DRJ, em livre convencimento motivado, externar sua manifestação sobre o
conhecimento, ou não, da própria impugnação, mas sobre ela deverá se manifestar, seja para,
hipoteticamente, não conhecê-la ou para dela conhecer e no mérito julgá-la, acolhendo-a ou
rejeitando-a.
Noutras palavras, da análise das peças que compõem os autos, incluindo os
processos apensos ou vinculados, verifica-se óbice ao julgamento do recurso apresentado por
carecer a decisão da DRJ de fundamento de validade por tangenciar julgamento com preterição
do direito de defesa por não ter analisado uma das impugnações que estão nos fólios processuais.
Ora, evidentemente, o lançamento em questão foi efetuado com base no instituto da
responsabilidade solidária pela inclusão no polo passivo de empresa que optou por, também,
impugnar e essa defesa deve ser apreciada em conjunto pela primeira instância.
Veja-se que, muito embora a decisão recorrida tenha mencionado apenas uma
impugnação, a DRF de origem fez juntar aos autos impugnação protocolada antes da emissão da
decisão da DRJ. Houve, portanto, erro procedimental que resulta no vício.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

A DRJ precisa no mesmo acórdão analisar a admissibilidade desta outra
impugnação e, se for o caso, apreciar o mérito. A questão é que a análise das impugnações
devem ser conjuntas, cada qual em capítulo específico da decisão de primeira instância.
De mais a mais, em um outro processo correlato, decorrente da mesma
fiscalização, que chegou ao CARF em outro momento (da solidária GF TREND, compondo o
Grupo de Fato - Processos ns.o 18108.002423/2007-14; Processos ns.o 18108.002419/2007-48) e,
por isso, não consta como processo anexo e não é julgado nesta sessão de julgamento (DEBCAD
37.136.134-6 / Processo 18108.002401/2007-46) o mesmo problema foi constatado e no
Acórdão CARF n.o 2402-002.569, de 14 de março de 2012, decidiu-se “[a]cordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão de primeira instância”, veja-se a
ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2006
NULIDADE – DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA
Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser anulado
acórdão que não apreciou impugnação apresentada por empresa integrante do polo
passivo em momento anterior ao julgamento de primeira instância
Decisão Recorrida Nula
Nesta toada, vislumbro a necessidade de anular a decisão recorrida para que a
primeira instância possa apreciar as impugnações em conjunto por força da irresignação
apresentada pela “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”, juntada a destempo pela DRF nestes autos.
Conclusão
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
conheço dos recursos da solidária Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda, do
sócio e representante Francisco Del Re Netto, do sócio e representante Roberto Ramos
Fernandes e, lado outro, conheço do recurso da solidária LA Studium Móveis Ltda. No mérito,
entendo por bem anular o acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos à primeira instância,
a fim de que profira novo julgamento, apreciando ao mesmo tempo as impugnações, suprindo o
erro de procedimento e afastando a preterição do direito de defesa, após isto deve-se abrir novo
prazo para fins recursais. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço dos recursos da solidária Investmov Comércio e
Representação de Móveis Ltda, do sócio e representante Francisco Del Re Netto, do sócio e
representante Roberto Ramos Fernandes; e conheço do recurso da solidária LA Studium Móveis
Ltda, para, no mérito, declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja
prolatada nova decisão.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002407/2007-13

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital